Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008025-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 001.729.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR HENRIQUE PIRES - CPF: 160.340.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 178.006.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINA DE ALMEIDA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DA V. V. CONSTRUCOES CIVIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VV CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 15.347.743/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUSÃO DA MASSA FALIDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida da
Trese
Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução em seu desfavor, fixou honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, pleiteando a fixação da verba sobre
o proveito econômico obtido, correspondente ao montante da dívida executada da qual foi excluída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte excipiente ou no valor atualizado da causa, bem como verificar a possibilidade de majoração da verba honorária em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O arbitramento da verba honorária deve observar a ordem de preferência legal do art. 85, § 2º, do CPC, vinculando o julgador à fixação dos honorários sobre o valor da condenação; inexistente condenação, sobre o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.
O proveito econômico obtido pela massa falida é mensurável, correspondendo ao valor da dívida executada da qual foi excluída, sendo indevida a fixação dos honorários com base no valor da causa.

5.
O critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC é excepcional e inaplicável quando o proveito econômico é quantificável, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076.

6.
A fixação dos honorários sobre o proveito econômico atende ao entendimento consolidado no STJ, segundo o qual o acolhimento da exceção de
pré
-executividade implica benefício patrimonial equivalente ao valor da execução da qual a parte foi excluída.

7.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade que exclui a massa falida do polo passivo da execução, devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução da qual a parte foi excluída.

2.
É obrigatória a observância da ordem legal de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo admissível a fixação por equidade quando o proveito econômico for mensurável.

3.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 11; art. 90, § 4º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009,
DJe
04.05.2009; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ,
AgInt
no
AREsp
2260221/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.03.2024,
DJe
14.03.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2452234/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e RONIMARCIO NAVES contra decisão (Id. 177712656) proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000904-27.1994.8.11.0041 proposta por BANCO DO BRASIL S.A., que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por si, extinguiu a execução contra a agravante, porém, condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A agravante sustenta, em suma,
que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da dívida executada, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento consolidado no Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, d
efende que a fixação dos honorários sobre o valor da causa afronta a ordem de preferência estabelecida na norma processual, tendo em vista ser objetivamente mensurável o proveito econômico obtido com a exclusão da Massa Falida da execução.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido
.

O agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 279718884, sustentando, preliminarmente, a existência de conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1008463-57.2025.8.11.0000, interposto por ele contra a mesma decisão ora impugnada.

No mérito, defendeu a aplicação do princípio da causalidade e requereu a inversão do ônus
da
sucumbência, sob o argumento de inexistência de resistência à pretensão e da necessidade de aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Quanto à pretensão recursal de fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, limitou-se a alegar a irrazoabilidade e desproporcionalidade do valor arbitrado, sustentando a ausência de complexidade da causa e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso à apreciação do julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de execução movida pelo Banco do Brasil S/A
, em 09/08/1994,
em face de
EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, ELINA DE ALMEIDA CAMPOS, CESAR HENRIQUE PIRES, ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA, MASSA FALIDA
DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.
, perseguindo o recebimento de crédito no valor de
R$ 1.075.903,87
.

Em 31/07/2024, a executada
DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.
apresentou
exceção de
pré
-executividade, aduzindo a decretação de falência da devedora, em 07/12/2000, ressaltando a impossibilidade material de prosseguimento do feito executivo em seu desfavor
, requerendo a extinção do feito
.

Intimada, a instituição financeira credora não se opôs ao pedido formulado.

Assim, o Juízo
a quo
acolheu o pleito e julgou extinta a execução
em relação à
devedora excipiente.

É a decisão recorrida
, no essencial:

“[...]

Cuida-se de
exceção de
pré
-executividade
(ID. 164100120) oposta por MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da execução de título extrajudicial que movida por originariamenteBANCO DO BRASIL S.A.,aduzindo, em linhas gerais, a necessidade da extinção do processo de execução em relação a massa falida.

Instigado, o
Excepto
manifestou no ID. 166331689.

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, a exceção de
pré-executivadade
somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

As alegações que necessitam de dilação probatória não sendo cognoscível “
ex

officio
”, não serão julgadas em face de inadequação da oposição à execução.

Nesses termos “A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009)

A presente execução encontra-se representada pelo
titulo
executivo Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária

No caso concreto a massa falida postulou pela extinção da execução diante de sua falência decretada nos autos da Ação de Falência nº 27450-07.2003.811.0041 em tramite perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Falência da comarca de Cuiabá.

Por sua vez, a Instituição Financeira no id. 166331689 não se opôs ao pedido da falida e postulou pela ausência de condenação em honorários de sucumbência.

No caso em apreço, foi decretada a falência do excipiente como se comprova nos autos da Ação de Falência, como consultado pelo
Pje
.

[...]

É notório que a falência do devedor principal não afasta a obrigação que foi
assumida pelos
devedores solidários conforme Súmula nº 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.

Sem maiores delongas, é de se concluir, portanto, que o incidente deve ser acolhido, pelo que CONHEÇO da presente exceção de
pré
-executividade, e julgo extinta a execução em
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo prosseguir a execução em relação aos demais executados.

CONDENO
a parte exequente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios para a massa falida, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.
[...]
”

A controvérsia recursal
reside exclusivamente na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Massa Falida da
Trese
Construtora e Incorporadora Ltda., após acolhimento da exceção de
pré
-executividade que a excluiu do polo passivo da execução movida pelo Banco do Brasil S.A.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegada conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1008463-57.2025.8.11.0000, entendo que, embora ambos os recursos tenham origem na mesma relação processual, a matéria debatida e a pretensão recursal naquele agravo divergem integralmente da controvérsia instaurada neste feito, não havendo, portanto, prejuízo ao julgamento individualizado dos recursos.

Superada a questão preliminar, verifica-se que a matéria em análise dispensa maiores digressões, por decorrer diretamente da disposição legal aplicável e de precedente consolidado na jurisprudência pátria.

O arbitramento da verba honorária deve observar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja: primordialmente sobre o valor da condenação; não havendo
condenação, sobre o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos a redação do mencionado dispositivo:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre
o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

Tal gradação não constitui faculdade do julgador, mas obrigação vinculante, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, as quais, todavia, não se aplicam ao caso concreto.

No presente caso, o proveito econômico obtido pela Massa Falida é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da dívida executada da qual foi excluída, uma vez que, com sua exclusão do polo passivo, cessaram os efeitos patrimoniais da execução individual sobre a falida, o que representa benefício econômico concreto e quantificável.

Outrossim, sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1.076, nos seguintes termos:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico
da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Dessa forma, sendo perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido, revela-se incabível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, devendo-se observar a ordem de preferência estabelecida pelo ordenamento processual pátrio para a fixação da verba sucumbencial.

Nesse sentido, cito
entendimento sedimentado na Corte Superior
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1 .076. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS .
CUMULATIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida
, a saber:
1º)
nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%;
2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido
; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.2. O critério da equidade (
art
. 85, § 8º, do CPC)

é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa. 3. O critério da equidade não se estende às hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for
elevado.
4. É possível a condenação em honorários de sucumbência em execução e em sede de embargos à execução, de forma cumulativa. Precedentes.
5.
Agravo interno não provido.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2260221 SC 2022/0380446-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Seguindo o entendimento firmado, é o posicionamento deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746 .072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorando quando fixado em valor irrisório, de modo a corresponder com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032330-29.2020 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO OMISSA - TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO AUTÔNOMO - § 18 DO ART. 85 DO CPC 2015 – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO – PORCENTAGEM QUE DEVE INCIDIR PRIMEIRAMENTE SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O novo Código de Processo
Civil ,
em seu
art
.
85 ,
§
18 ,

alterou a sistemática sobre o tema e estabeleceu expressamente o cabimento de ação autônoma para o arbitramento e a cobrança dos honorários advocatícios caso a decisão transitada em julgado seja omissa a esse respeito, conforme ocorreu, na hipótese. II - O art. 85, § 2º do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, já que existente.
”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0016568-44 .2019.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Nesse contexto, uma vez acolhida a exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte excipiente, o qual corresponderá ao montante da dívida executada da qual foi excluída.

Assim:

“[...]
6 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, o proveito econômico equivalerá ao montante do débito executado, que deve servir de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência. 7. Sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
[...]”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2452234 PR 2023/0280478-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)

No que tange à aplicação do princípio da causalidade e à redução dos honorários advocatícios com fundamento no art
.
9
0
, § 4º, do Código de Processo Civil, observa-se que tais pleitos foram formulados pelo agravado em sede de contrarrazões, via manifestamente inadequada para a formulação de pedidos, os quais devem ser veiculados por meio de recurso
próprio interposto pela parte interessada. Dessa forma, neste momento, deixo de apreciar tais matérias.

Consolidando o posicionamento:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1 .021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "tantum
devolutum
quantum
appellatum
”.
SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto
, com o intuito de manutenção da decisão exarada,
mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
"
(
EDcl
no REsp 1.584 .898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 10/8/2016). 3. Agravo interno não
conhecido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

Por fim, entendo adequado o arbitramento dos honorários recursais, com a consequente majoração da verba fixada na origem, em razão do trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora, observado o limite e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Aliás:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PREVISÃO NO
ART.
85, § 11º, DO CPC. 1. Segundo a dicção do art. 85, § 11, do CPC, afigura-se cabível a majoração dos honorários
advocatícios em instância recursal, levando-se em conta, sobretudo, o grau de zelo e o trabalho adicional do patrono da parte
vencedora.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2212028 DF 2022/0294307-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

Desta feita,
impõe-se a reforma da decisão recorrida para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte agravante, majorando-os em 5% sobre o patamar arbitrado
na origem
.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.,

para reformar a decisão agravada e fixar os honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela Massa Falida da
Trese
Construtora e Incorporadora Ltda., com a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025